Tribunal: TJES
Processo: 0000053-98.2018.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-98.2018.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR

APELADO: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–

DOIS RECURSOS –
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento das partes recorrentes de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3
.
As teses recursais sobre as quais se alega a omissão foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses dos embargantes.

4
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR

e
MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO
contra v. acórdão (id. 9668886), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 10123621), o Município alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição no que se refere à majoração do adicional de insalubridade.

Contrarrazões em id. 10476575 pelo desprovimento.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 10153151),
DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR

alega que o acórdão padece de omissões relativas à à cumulação do adicional de insalubridade com o de periculosidade, à observância do piso salarial da categoria profissional e à pretensão de aumento dos vencimentos com fundamento em isonomia, além de questionar o incremento pela promoção acadêmica.

A este recurso, foram apresentadas contrarrazões em id. 10482717, pelo desprovimento
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000053-98.2018.8.08.0018

EMBARGANTE/EMBARGADO: DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR

e
MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO
contra v. acórdão (id. 9668886), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade,
conheceu
e
de
u
parcial
provimento
ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 10123621), o Município alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição no que se refere à majoração do adicional de insalubridade.

Contrarrazões em id. 10476575 pelo desprovimento.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 10153151),
DOUGLAS CYSNEIROS MANSUR

alega que o acórdão padece de omissões relativas à à cumulação do adicional de insalubridade com o de periculosidade, à observância do piso salarial da categoria profissional e à pretensão de aumento dos vencimentos com fundamento em isonomia, além de questionar o incremento pela promoção acadêmica.

A este recurso, foram apresentadas contrarrazões em id. 10482717, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Inicialmente, ao cotejar os dois recursos com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento das partes ora recorrentes de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou definido no julgamento colegiado, em cotejo com o acervo probatório, cada ponto nos quais se alega omissão.

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Especificamente em relação ao recurso do Município, restou devidamente esclarecido no acórdão ser devido o adicional de insalubridade em grau máximo do cotejo com o acervo probatório. Destaca-se, ainda que o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.
Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

Ademais, quando ao recurso de Douglas Cysneiros Mansur, foram enfrentados todos os pontos que foram objeto do seu recurso de apelação, a saber adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional em grau máximo sobre as férias e o 13º, diferença entre os vencimentos dos médicos da Municipalidade e aumento de vencimento por formação acadêmica, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais os embargantes alegam omissão foram oportuna e adequadamente apreciadas pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário aos seus interesses.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos dois recursos de embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.